Tribunal: TJMT
Processo: 8010322-57.2011.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 8010322-57.2011.8.11.0039.
Origem: Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos.
Recorrente: JOANA IZABEL BUENO CATANOZA.
Recorrido: BANCO BMG S.A.
Data do Julgamento: 27/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS A EXECUÇÃO INTEMPESTIVO – NULIDADE DE SENTENÇA – RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, restou evidenciado nos autos, que o recorrido protocolou os embargos à execução, após o transcurso do prazo legal para sua oposição, portanto, é intempestivo.
2. Assim, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos a origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010322-57.2011.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA IZABEL BUENO CATANOZA - CPF: 207.500.721-72 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), BANCO BGN S/A (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CRISTOFARO - CPF: 028.630.767-79 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLAUDIO R. ZENI GUIMARÃES

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022